Tribunal: TJES
Processo: 5032403-27.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032403-27.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MELQUISEDEQUE NASCIMENTO LIMA
RECORRIDO: PAGSEGURO INTERNET S.A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o pedido de gratuidade de justiça.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CLONADO. ESTORNO PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Narra a parte autora que no dia 11/07/2021, constatou que, em seu extrato do cartão de crédito da PAGSEGURO, foram realizadas diversas compras, assim, entrou em contato com o banco solicitando esclarecimentos, onde foi informado que algumas dessas transações foram realizadas de forma física no Estado de São Paulo. Informa que a requerida realizou o estorno parcial das compras desconhecidas, motivo pelo qual não realizou o pagamento completo da fatura. Alega que teve sua conta bloqueada e seu nome inscrito nos serviços de proteção ao crédito indevidamente.

2. A sentença de primeira instância julgou improcedente os pedidos realizados em sede de inicial.

3. Recurso inominado da requerente pugnando pela reforma do julgado para se dar procedência aos pedidos de danos materiais e indenizatórios.

4.
Recurso conhecido e provido
.

5. Em relação aos danos materiais, percebe-se que o estorno realizado pela instituição financeira foi parcial. Em leitura atenta do documento de id. 9265353, percebe-se que
nem todas as compras contestadas foram canceladas
pela recorrida, na data de 10/07/2021, as seguintes compras indicadas pelo consumidor não foram estornadas: R$99,95; R$209,95; R$279,95 e R$99,95 na MICROSOFT*STORE; R$227,67 na WWW*ELO7; R$96,50 na JUNO*MISTER DONUTS G...; R$413,06 NA MADEIRAMADEIR CURITI; R$208,10 na JERONIMO TATUAPE;R$56,90 na IFD*FABIANO FRANCA e na data de 06/07/2021 foram duas: R$150,00 e R$100,00 na SUMUP*MERCADINHO S, que somados totalizam R$1.842,08, além daqueles que foram estornados. Ante a inexistência de comprovante do pagamento das faturas, não há o que se falar em restituição de valores pagos indevidamente.

5. O dano moral, no presente caso, é evidente diante do bloqueio indevido de sua conta corrente na qual recebe seu pagamento. Indubitável que a falha da requerida repercutiu negativamente na esfera emocional do recorrente. Todas essas circunstâncias justificam a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

6. Assim,
dou provimento ao recurso da parte autora para condenar a ré a RETIRAR a o nome do autor dos serviços de proteção ao crédito, RECONHEÇO a inexistência da dívida em relação às compras indicadas pelo autor e não canceladas, que totalizam R$1.842,08; CONDENO a recorrida a indenizar o requerente pelos danos morais que arbitro em R$3.000,00 (três mil reais)
em razão do provimento do recurso, não há condenação da parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)